Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736345-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WALDIR ELIAS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0736747-64.2022.8.07.0001), ajuizada por WALDIR ELIAS DA ROCHA (autor), deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante/ré autorize e custeie o tratamento médico solicitado pelo autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00, limitado a R$ 200.000,00 (ID 138386612, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40728824), a agravante/ré alega irregularidade na multa aplicada. Diz que não houve negativa para o tratamento, mas apenas demora na resposta, tanto que o autor/agravado já realizou os procedimentos. Defende que a decisão agravada não foi correta ao fixar prazo exíguo para cumprimento da liminar e em relação ao valor das astreintes, que se mostram em valor excessivo, podendo vir a superar o valor da causa. Argumenta que houve enriquecimento sem causa do autor, pois a multa não observou adequadamente os critérios de fixação. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Aduz que a multa deve ser excluída ou reduzida. Requer a concessão de liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja cassada ou que o valor fixado seja reduzido. Preparo comprovado (ID 40728825). É o relato do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Isso porque o recurso se limita a combater a multa fixada na decisão agravada, para fins de cominar o cumprimento da obrigação determinada. Ainda não houve, assim, efetiva incidência de multa e, ainda que efetivamente aplicada, somente será exigível após o trânsito em julgado. Logo, ausente o perigo da demora, a matéria deverá ser apreciada quando do julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator